Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-38.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000227-38.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES OLIVATTO - CPF: 038.745.871-93 (IMPETRANTE), 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), EDER PABLO SOUZA SOARES - CPF: 016.208.741-13 (LITISCONSORTES), EDER PABLO SOUZA SOARES 01620874113 - CNPJ: 34.083.757/0001-08 (LITISCONSORTES), DIEGO CESAR GONCALVES OLIVATTO - CPF: 016.152.691-85 (IMPETRANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000227-38.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
DANILO GONCALVES OLIVATTO E OUTRO
.

IMPETRADO: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
EDER PABLO SOUZA SOARES.

Relator:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – RESSONÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – STF – PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL EQUIVOCADO
– ORDEM CONCEDIDA
.

Em se tratando de decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira nacional de habilitação (CNH),
para tentativa de satisfação de título executivo judicial
, cabível a impetração de ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate decisão que indeferiu pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pois bem. Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.º 1051004-78.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante
para tentativa de satisfação de título executivo judicial
, postulou pela suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), da parte litisconsorte passivo necessário.

É, pois, dentro desse contexto fático-jurídico que aparenta equívoco judicial o indeferimento do pleito suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma vez que, tal pleito judicial tem ressonância na jurisprudência pátria (STF – ADI 5941), circunstâncias que sinalizam para a existência do chamado
fumus boni juris.

Posto isto e, por tudo mais que dos autos constam, concedo a ordem impetrada, tornando em definitiva a liminar anteriormente concedida.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023